Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744685-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGHATA MORENA DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aghata Morena de Almeida Campos contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com base na Lei no 14.181/2021, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ela consistente em determinar a suspensão imediata dos descontos em folha e adiantamentos que ultrapassem trinta por cento (30%) da renda líquida. A agravante informa que é servidora pública distrital e enfrenta superendividamento devido à contratação sucessiva de empréstimos consignados e pessoais com o banco agravado. Afirma que a decisão agravada ignorou provas documentais que demonstram o comprometimento integral da renda. Alega que não busca eximir-se das obrigações, mas a repactuação responsável das dívidas. Sustenta a inviabilidade material de cumprimento integral das obrigações financeiras sem o sacrifício do mínimo existencial, situação que se amolda ao conceito legal de superendividamento do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a manutenção de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais não assegura subsistência mínima, sobretudo ao se considerar o custo de vida do Distrito Federal. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos em folha de pagamento e em conta corrente relativos aos contratos de empréstimo consignado e demais obrigações que excedam trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77550219). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos em conta bancária decorrentes de empréstimos bancários contratados para a garantia do mínimo existencial. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio. O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei no 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei no 14.181/2021, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). A fase judicial inicia-se somente após a frustração total ou parcial das negociações entre o consumidor e os credores na fase pré-processual ou administrativa conciliatória obrigatória. A fase judicial começa por iniciativa exclusiva do consumidor e mediante a propositura da ação de superendividamento, representado obrigatoriamente por advogado ou assistido por defensor público (art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor). A petição inicial deve observar os requisitos legais gerais (arts. 319 a 321 do Código de Processo Civil) e específicos do superendividamento. O consumidor superendividado deve indicar na petição inicial a causa de pedir para a revisão contratual, o fundamento jurídico para a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a necessidade de integração para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as razões para a repactuação das dívidas, os motivos relativos às alterações dos encargos da mora, da remuneração do capital dos credores e de outros elementos necessários à formulação do pedido de elaboração do plano judicial compulsório. Os documentos e as informações prestadas na fase da conciliação devem ser avaliados na fase judicial do superendividamento (art. 54-A, caput e §§ 1o a 3o, e art. 104-B, §§ 1o a 4o, do Código de Defesa do Consumidor). As etapas previstas na Lei no 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A prática forense tem demonstrado que muitas vezes o consumidor opta pela propositura da ação de repactuação (fase judicial) sem observar a fase conciliatória extraprocessual determinada pelo legislador, como é o caso da ação originária. Essa prática tem gerado tumulto processual e causado divergências procedimentais. A propositura da demanda, mediante salto indevido para a fase judicial do procedimento, sem observância da conciliação extraprocessual prevista pelo legislador, faz com que a audiência de conciliação seja realizada em sede judicial. A consequência dessa técnica inadequada é que a fase que seria integralmente litigiosa passa a ter uma natureza dupla (voluntária e litigiosa), visto que os procedimentos previstos em âmbito pré-processual precisam ser adotados no curso da fase judicial. A fase pré-processual não se submete às mesmas orientações e consequências do princípio do devido processo legal que a fase judicial, pois inexiste prestação jurisdicional em sentido estrito. A ausência da função jurisdicional estrita na fase pré-processual impede a concessão de tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, ou de evidência, pois, como dito, tem como objetivo principal a oportunização da conciliação entre consumidor e credores e a formação de plano consensual de pagamento das dívidas. O deferimento ou indeferimento de tutela provisória antes dessa fase de negociação voluntária dificulta ou pode mesmo impedir a conciliação entre as partes e frustrar o principal objetivo da proteção do consumidor superendividado. O consumidor não pode ter como objetivo o deferimento de tutela provisória para efeito de beneficiar-se no momento da conciliação, como instrumento de pressão sobre os credores. A recíproca é verdadeira, o credor não pode recusar-se à composição em razão do indeferimento liminar da pretensão formulada pelo consumidor em fase de tutela provisória. A compreensão da impossibilidade de concessão de tutela em fase conciliatória pré-processual aplica-se de igual forma quando essa conciliação é transferida (ainda que indevidamente) para o ambiente processual. É impossível a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. Saliento que o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos. A tese mencionada reforça o entendimento de que não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. A análise perfunctória dos autos indica que a audiência de conciliação ainda não havia sido realizada quando a decisão agravada foi proferida, o que impede a limitação pretendida e demonstra a ausência de probabilidade do direito da agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator